Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703122-37.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREIA CHAVES DE SOUZA EMERICK RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE FIXOU HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. DECISÃO POSTERIOR QUE ALTERA A BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. Na fase de cumprimento de sentença, incumbe ao juiz observar rigorosamente os limites objetivos do título executivo judicial, cabendo-lhe apenas assegurar o cumprimento da decisão nos exatos termos em que foi proferida, vedada qualquer alteração, ampliação ou inovação do conteúdo já definido. 2. No caso, tendo os honorários sucumbenciais sido fixados expressamente em 10% sobre o valor da causa, na sentença de mérito transitada em julgado, é vedado ao juízo, na fase de cumprimento, modificar tal critério para incidir sobre o valor da condenação, sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502 do CPC). Impõe-se, portanto, o estrito respeito ao comando judicial imutável, nos exatos limites do título executivo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação direta ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo ser devida a fixação dos honorários com base no valor da condenação e não no valor da causa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, citando precedentes da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil e ao suposto dissídio jurisprudencial, pois no caso em apreço, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido no que se refere à impossibilidade de afronta à coisa julgada material. Confira-se: "Nesse cenário, revela-se juridicamente inviável, na fase de cumprimento de sentença, modificar o parâmetro previamente fixado pelo juízo sentenciante para o cálculo dos honorários sucumbenciais, sob pena de afronta direta à coisa julgada material. O título executivo judicial, formado à luz do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de definitividade e imutabilidade, nos termos do art. 502 do CPC, impedindo qualquer rediscussão acerca da matéria (ID 72051319) (g.n.). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/017